Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a vítima afirmou que o réu a golpeou com uma faca motivado, em tese, por uma discussão de somenos importância. O réu, por sua vez, sustentou ter agido em legítima defesa. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia.
2. A desclassificação para o crime de lesão corporal, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação.
3. Recurso conhecido e desprovido.